Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005106-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR - CPF: 537.485.061-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, converteu bloqueio on-line em penhora e determinou o levantamento, pelo exequente, do valor de R$ 1.228,86 bloqueado em conta bancária do executado, por ausência de prova de se tratar de verba salarial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade em razão da ausência de comunicação dos atos processuais; (ii) se é cabível alegação de excesso de execução e de juros remuneratórios em sede de exceção de pré-executividade; (iii) se o bloqueio incidiu sobre verba salarial, hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a regularidade da citação e intimação do executado, afasta-se a alegação de nulidade processual.

4. O excesso de execução e a incidência de juros remuneratórios tido abusivos não podem ser examinado em exceção de pré-executividade quando demanda dilação probatória, o que se verificou no caso concreto.

5. A impenhorabilidade de verbas salariais exige prova da natureza alimentar do valor bloqueado, ônus que incumbia ao executado e que não foi satisfeito, razão pela qual subsiste a penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR
,

contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
autos no 0020455-21.2016.8.11.0041 – AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade. Consequentemente, converteu o arresto em penhora e, por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados se referem a verbas salariais/alimentares ou de poupança, afastou, portanto, a regra da impenhorabilidade, e determinou a penhora do valor de R$ 1.228,86, bloqueado na conta corrente do executado. Diante disso, após o trânsito em julgado da decisão, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 1.228,86, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados na petição de Id. 169288879. Após o atendimento da determinação supra, o que deverá ser comprovado mediante certidão e juntada da documentação correspondente, intime-se o exequente para que promova a atualização do débito, bem como dê andamento ao processo indicando bens a penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

A parte agravante inconformada com a
r.
decisum, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de afastar seus efeitos.

Assevera que o “ordenamento jurídico brasileiro a comunicação de atos processuais possui uma infinidade de funções específicas no âmbito processual. Todavia, essas comunicações possuem em comum um objetivo que a une dentro do gênero de comunicação. Poderíamos de certa forma afirmar que o objetivo, é principalmente, a manifestação do indivíduo interessado a partir da ciência dos atos. O que diz respeito ao princípio do contraditório, que além de constituir base fundamental dentro do princípio do Estado de Direito, tem intima ligação com os princípios da igualdade das partes e do direito da ação, pois o texto constitucional ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação quanto o direito de defesa são miniestações dos princípios do contraditório. O princípio do contraditório é uma garantia fundamental no artigo 5o, LV, da Constituição federal” (id. 269938358 - Pág. 6).

Ressalta que “não fora intimado da execução e, sendo assim, não tendo sido citada torna a execução inválida – ou seja - nula, pois não era de conhecimento da executada a presente cumprimento de sentença e por este motivo teve seu direito à ampla defesa e contraditório ceifados” (id. 269938358 - Pág. 7).

Destaca, ainda, que “a relação contratual entabulada entre as partes é de empréstimo. Por isso, o Autor, à luz da regra, cuida de balizar as obrigações contratuais alvo da controvérsia judicial. O agravante alcançar provimento judicial, de sorte a afastar os encargos contratuais tidos por ilegais. A pretensão do agravante no recebimento da obrigação cumulado com os juros de mora e demais encargos estabelecidos, se evidencia claramente pelo EXCESSO DE EXECUÇÃO (...) In Casu, verifica-se nitidamente a existência do excesso, ante a ilegalidade da incidência dos encargos afixados no principal, de modo como restou provado. Fato é que, comprovada, como está, a incidência excessiva de valores no montante executado, não sobra outra alternativa senão declarar nula a mora do agravante” (id. 269938358 - Pág. 8/9).

Menciona, também, que “foi surpreendido pelo bloqueio do saldo bancário existente na sua conta corrente, aberta exclusivamente para receber os provimentos referentes a salário. fato que os valores ali depositados foram bloqueados por determinação deste R. Juízo. Fato é que o excipiente não tinha conhecimento da presente ação de execução que tramita contra si. Nossos Tribunais têm se pronunciado de forma equânime e unânime no sentido de que os vencimentos, subsídios saldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas por rescisão de contrato de trabalho, liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são impenhoráveis, consoante artigo 833, IV do CPC (...) Constata-se que a constrição recaiu em conta corrente do agravante, a qual recebe seu salário. Tal condição processual violou direito líquido e certo da mesma. Com efeito o artigo 833, IV do CPC classifica como absolutamente impenhoráveis” (id. 269938358 - Pág. 10/11).

Relata que “a agravada cobrara, ao longo de todo trato contratual, taxas remuneratórias bem acima da média do mercado. Isso pode ser constatado com uma análise junto ao site do Banco Central do Brasil. Há de existir, nesse tocante, uma redução à taxa cobrada” (id. 269938358 - Pág. 12).

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo indeferido (id. 279157857 - Pág. 1/4).

O Juízo de origem prestou as devidas informações (id. 279960478 - Pág. 1/2).

A parte agravada, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id. 281246879 - Pág. 1/15), pugnando o benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento.

Termo de audiência, consignando a ausência da parte agravante (id. 284450396 - Pág. 1/4).

A parte agravante aportou petitório pugnando a resignação da audiência (id. 284962915 - Pág. 1), o que foi deferida (id. 304513393 - Pág. 1).

Termo de audiência, consignando a ausência da parte agravante (id. 306477895 - Pág. 1/4).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR
,

contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
autos no 0020455-21.2016.8.11.0041 – AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade. Consequentemente, converteu o arresto em penhora e, por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados se referem a verbas salariais/alimentares ou de poupança, afastou, portanto, a regra da impenhorabilidade, e determinou a penhora do valor de R$ 1.228,86, bloqueado na conta corrente do executado. Diante disso, após o trânsito em julgado da decisão, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 1.228,86, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados na petição de Id. 169288879. Após o atendimento da determinação supra, o que deverá ser comprovado mediante certidão e juntada da documentação correspondente, intime-se o exequente para que promova a atualização do débito, bem como dê andamento ao processo indicando bens a penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge em saber quanto a possibilidade de conhecimento das seguintes matérias suscitadas por meio de exceção de pré-executividade: a) da nulidade em face da não comunicação dos atos processuais; b) do excesso à execução; c) da impenhorabilidade de salário; d) juros remuneratórios.

DECIDO.

De início, cumpre dirimir a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela parte agravada, observando-se que o ônus da prova recai sobre o impugnante.

O incidente de impugnação à justiça gratuita tem como escopo a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos pelo Juízo à parte postulante.

Contudo, a apreciação da matéria resta prejudicada, haja vista que o pedido de concessão foi indeferido, consoante decisão constante do id. 275993858 - Pág. 2.

Superada essa fase, passo à apreciação das demais matérias.

DA NULIDADE EM FACE DA NÃO COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.

A parte agravante diz que “não fora itimado da execução e, sendo assim, não tendo sido citada torna a execução inválida – ou seja - nula, pois não era de conhecimento da executada a presente cumprimento de sentença e por este motivo teve seu direito à ampla defesa e contraditório ceifados (...) estamos diante de uma nulidade processual, a qual torna a penhora online nula. Ora, o agravante não foi intimado da Ação de Cumprimento de Sentença, razão pela qual teve não teve o direito ao contraditório e ampla defesa ferindo assim o seu direito constitucional” (id. 269938358 - Págs. 7/8).

Desarrazoada a tese ventilada.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem determinou a citação e a intimação da parte agravante, as quais foram efetivadas de forma regular.

A citação da ação monitória, em sua fase de conhecimento, foi cumprida por oficial de justiça em 19/10/2016, às 8h30min, conforme id. 59657947 - Págs. 86/87 do processo de origem sob n.o 0020455-21.2016.8.11.0041.

Outrossim, na fase executória, a gestora judicial constatou a ausência de recebimento pessoal da intimação pelos devedores (Id. 59657947 – págs. 106/107 do processo de origem n.o 0020455-21.2016.8.11.0041).

Diante disso, diligenciou com a devida cautela para que as intimações fossem realizadas pessoalmente, registrando que o cumprimento se concretizasse em “mãos próprias” (Id. 59657947 – pág. 108 do processo de origem n.o 0020455-21.2016.8.11.0041), ocorrendo regularmente a intimação (id. 59657947 - Pág. 110 do processo de origem n.o 0020455-21.2016.8.11.0041), em conformidade com o artigo 513, §2o, inciso II, do CPC.

Assim, a suscitada nulidade não deve ser acolhida.

DO EXCESSO À EXECUÇÃO E DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A Recorrente aduz que “a relação contratual entabulada entre as partes é de empréstimo. Por isso, o Autor, à luz da regra, cuida de balizar as obrigações contratuais alvo da controvérsia judicial. O agravante alcançar provimento judicial, de sorte a afastar os encargos contratuais tidos por ilegais. A pretensão do agravante no recebimento da obrigação cumulado com os juros de mora e demais encargos estabelecidos, se evidencia claramente pelo EXCESSO DE EXECUÇÃO (...) In Casu, verifica-se nitidamente a existência do excesso, ante a ilegalidade da incidência dos encargos afixados no principal, de modo como restou provado. Fato é que, comprovada, como está, a incidência excessiva de valores no montante executado, não sobra outra alternativa senão declarar nula a mora do agravante (Id. 269938358 - Pág. 8).

No que se refere à irresignação, cumpre registrar que o excesso alegado somente pode ser apreciado em sede de exceção de pré-executividade quando houver erro evidente, que dispense análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso, sobretudo porquanto demanda dilação probatória em relação ao cotejo dos cálculos existentes nos autos

Nesse contexto, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem, não se encontram preenchidos os requisitos para o acolhimento da exceção de pré-executividade por erro evidente e que dispense verificação por análise mais apurada dos elementos carreados aos autos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de préexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Com efeito, a questão posta não merece guarida.

DA IMPEHORABILIDADE DE SALÁRIO

A parte Recorrente argui que “foi surpreendido pelo bloqueio do saldo bancário existente na sua conta corrente, aberta exclusivamente para receber os provimentos referentes a salário. fato que os valores ali depositados foram bloqueados por determinação deste R. Juízo. Fato é que o excipiente não tinha conhecimento da presente ação de execução que tramita contra si (...) Constata-se que a constrição recaiu em conta corrente do agravante, a qual recebe seu salário. Tal condição processual violou direito líquido e certo da mesma. Com efeito o artigo 833, IV do CPC classifica como absolutamente impenhoráveis. A ordem jurídico-positiva privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos, ainda que decorrentes da relação de emprego (...) Portanto, tem a finalidade de proteção de todo o povo. Este princípio mudou todo o ordenamento, pôs fim aos interesses meramente particulares, com o objetivo de acabar com a mutilação da sociedade humana. No caso em tela, resta evidente a violação das normas jurídicas e dos princípios constitucionais que norteiam nosso ordenamento jurídico” (Id. 269938358 - Págs. 10/12).

De fato, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o salário é absolutamente impenhorável, salvo para pagamento de pensão alimentícia.

Destaca-se, entretanto, que a comprovação de que a quantia depositada em conta bancária se refere a alguma das verbas mencionadas no referido dispositivo legal, a fim de impedir sua constrição, incumbe ao executado que a alegar.

Nesse sentido, dispõe o art. 854, § 3o, do CPC:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.

Constata-se que o agravante apenas afirmou se tratar de conta-salário, sem, contudo, juntar aos autos qualquer documento que comprovasse tal assertiva, ônus da prova que lhe competia.

Logo, a ausência de provas acerca da natureza da conta bancária sobre a qual recaiu a constrição patrimonial inviabiliza a desconstituição da penhora. Por esse motivo, mantenho a constrição, por se tratar de ato processual válido, não sendo possível declarar sua nulidade com base em mera presunção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Custas, se houver, pelo recorrente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025